Tribunal: TJSP
Processo: 1109543-77.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Ação cominatória e indenizatória em tema de expressão de propaganda. Dístico "momentos mágicos". Ação julgada improcedente. Apelação.

Expressões de propaganda, consoante doutrina ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA, são aquelas "antigamente denominadas 'legendas', segundo GAMA CERQUEIRA", a saber, "frases relativas a um produto, um estabelecimento ou qualquer atividade comercial, industrial ou

Ementa:
Ação cominatória e indenizatória em tema de expressão de propaganda. Dístico "momentos mágicos". Ação julgada improcedente. Apelação.

Expressões de propaganda, consoante doutrina ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA, são aquelas "antigamente denominadas 'legendas', segundo GAMA CERQUEIRA", a saber, "frases relativas a um produto, um estabelecimento ou qualquer atividade comercial, industrial ou prestação de serviços, as quais, em razão de seu arranjo especial e originalidade, são de grande eficácia como meio para tornar conhecidos os produtos, marcas e estabelecimentos, realçando suas qualidades e utilidades com efeitos rítmicos, rimas e outros recursos." A expressão de propaganda merece proteção justamente porque, ainda nas palavras de CAMELIER DA SILVA, "integra o aviamento de seu titular, distinguindo-o de seus concorrentes", sendo "importante diferencial na competição comercial". Expressão em tela utilizada por concorrente direta, importante "player" do mesmo ramo empresarial da autora.

Ação que se julga procedente, condenada a ré a abster-se do uso da expressão, bem assim a indenizar danos materiais, como forem apurados em liquidação. Enunciado VIII do Grupo de Câmaras Empresariais do Tribunal: "Nas ações de contrafação, em regra, a indenização por danos materiais deve ser fixada com base nos critérios dispostos nos arts. 208 e 210, da Lei n. 9.279/1996, com apuração em fase de liquidação de sentença."

Apelação a que se dá provimento.